Tribunal: TJSP
Processo: 1536859-40.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 a 2014 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Se a transferência do bem, devidamente

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 a 2014 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Se a transferência do bem, devidamente registrada, ocorreu antes da propositura da execução, a troca do sujeito passivo não é viável – Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
Sentença mantida – Recurso desprovido.